Tribunal: CARF
Processo: 10530.724955/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724955/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.110 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
CORACY CHAVES OLIVEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MULTA DE OFÍCIO.
Em se verificando a ocorrência de omissão de rendimentos, aplicável a multa
de ofício. A Alegação de erro de preenchimento não é capaz de ensejar a
exclusão da multa aplicada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa a Imposto de Renda Pessoa Física,
lavrada em nome do sujeito passivo em epígrafe (fls 16/19), decorrente de procedimento
de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009, ano-calendário de
2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724955/2009-68
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724955/2009-68

De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl 17, foi
apurada a omissão dos rendimentos recebidos pela contribuinte a título de resgate de
contribuições à Previdência Privada/Plano Gerador de Benefício Livre – PGBL/resgate
aos Fundos de Aposentadoria Programada Individual sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 119.308,19 (com a correspondente compensação do IRRF no valor de R$
17.896,22).
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 14.913,53, acrescido de
juros de mora e multa de ofício de 75%.
Regularmente cientificada da Notificação por via postal na data de 08/12/2009,
conforme documento de fl 28, a interessada apresentou contestação administrativa ao
lançamento fiscal na data de 31/12/2009 (fls 02/06), alegando, em síntese, que:
- a omissão do rendimento apurada na presente Notificação nunca existiu, tendo havido,
ao reverso, flagrante erro de fato, tendo em vista que o valor exigido foi declarado em
sua Dirpf/2009 (em anexo), em campo diverso do qual deveria ter sido informado, ou
seja, a declarante jamais teve a intenção ou dolo de fraudar (omitir) qualquer
rendimento recebido;
- requer a revisão do lançamento prevista no art 835 §2o do RIR, hipótese em que, uma
vez verificado o erro de fato perpetrado pelo contribuinte no preenchimento da Dirpf,
cabível a revisão sumária dos elementos que a compõem pela autoridade competente,
cobrando o imposto pago a menor, ou restituindo o que foi recolhido a maior,
afastando-se a aplicação da multa punitiva;
- alega que o erro cometido não ocasionara nenhum prejuízo à Fazenda, pois a
requerente não somente demonstrou ao Fisco todos os dados imprescindíveis à apuração
do IR devido, embora em campo errôneo, bem como manifesta sua vontade inequívoca
de declará-lo segundo as normas atinentes, não havendo que se falar em omissão por
sua parte e, tampouco em multa de ofício de 75%;
- cita jurisprudência Judicial e do CARF sobre a matéria, buscando afastar, não a
cobrança do IRPF (principal) lançado, mas sim a aplicação da multa de ofício de 75%
em seu desfavor, pois restou descaracterizada a existência de omissão de rendimentos,
comprovando-se o erro de fato quando da apresentação de sua Dirpf;
- deste modo, demonstrada a inexistência de omissão de rendimentos, tratando-se, na
realidade, de erro de fato, bem como demonstrada a boa-fé da impugnante, requer o
acolhimento de sua impugnação e, por consequência, seja afastada a cobrança da multa
de 75%, permanecendo a cobrança apenas em relação ao principal;
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) a boa-fé exclui a ilicitude e a imputação de penalidade;
c) a desconsideração da multa em razão da ocorrência de erro de fato;
d) a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado o dolo;
e) a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da
declaração, sendo improcedente a exigência.
É o relatório.

Voto
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724955/2009-68

Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a multa aplicada em decorrência da omissão de rendimentos.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12 inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
Cumpre ressaltar, inicialmente, que o sujeito passivo não contestou a omissão de
rendimentos no valor de R$ 119.308,19 (valor principal) e, tampouco, os juros de mora
a ela relacionados, apurados no presente lançamento. Assim, considero incontroverso os
assuntos, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574/11 abaixo transcrito, restando
consolidado o respectivo crédito tributário apurado no valor de R$ 14.913,53,
ressaltando-se, ainda, que a referida importância confessada pelo sujeito passivo já foi
devidamente transferida para o processo administrativo no 10530.720818/2010-98,
conforme tela de extrato do sistema informatizado da RFB Suíte de Aplicativos/Sief
Processo/Extrato do Processo de fl 29 dos autos:
Art.58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Decreto no 70.235, de 1972, art.17, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67)
Com relação à aplicação da multa de ofício de 75% incidente sobre a omissão de
rendimentos apurada pela fiscalização, deve-se ressaltar que a responsabilidade
por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo do agente,
consoante o artigo 136 do Código Tributário Nacional (CTN), derivando a referida
sanção de ditame claro da Lei no 9.430/1996, conforme abaixo transcrito: (griffei)
“Art.44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.”
Na hipótese dos autos, foi imputada ao contribuinte a multa de 75% prevista no inciso I
do artigo reproduzido acima sobre o Imposto Suplementar apurado no valor de R$
119.308,19, totalizando o valor de R$ 11.185,14 (fl 19).
Assim, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à legislação
tributária, o crédito apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito com os
encargos do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
Da exegese dos dispositivos acima citados, é possível constatar que a multa de ofício
de 75%, prevista no inciso I do art 44, é devida também nos casos de declaração
inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte, independentemente de restar configurada
sua boa-fé, por oposição ao disposto no inciso II do mesmo dispositivo. De fato, caso
fosse constatada, na presente ação, a intenção dolosa do contribuinte de fraude,
aplicável seria a multa qualificada de 150%, estabelecida no inciso II do diploma legal
supramencionado.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.110 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10530.724955/2009-68

Deste modo, verificando-se infração à legislação tributária, corretamente a autoridade
fiscal aplicou a multa de ofício de 75% sobre o crédito apurado, não podendo o referido
percentual ser relevado/atenuado por esta instância de julgamento.
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, remanescendo a
multa de ofício de 75% e os juros de mora apurados sobre o imposto suplementar de R$
14.913,53.
Leonardo Martins Soares – relator
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Negar-
lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 92
DF CARF MF
Original